Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-69.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002393-69.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO ZAN TOME CORREIA - CPF: 576.580.481-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROBERTO GUERRISE - CPF: 020.692.111-00 (APELANTE), ROSEMEIRE TEREZINHA ROBERTO - CPF: 024.612.751-14 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROBERTO GUERRISE - CPF: 020.692.111-00 (APELADO), AURELIO EDGARD GUERRISE - CPF: 362.264.321-87 (APELANTE), MARCO AURELIO ROBERTO GUERRISE - CPF: 020.692.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De se anular a sentença que deixou de analisar a prescrição aquisitiva (usucapião) alegada na contestação, sob o equivocado fundamento de que a natureza jurídica da ação de imissão de posse impede a análise do pedido contraposto.

Em conformidade com a Súmula no 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, hipótese dos autos.

Os pedidos de ambas as partes se pautam na exteriorização (posse) da propriedade do imóvel, razão pela qual necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para análise e julgamento da arguição da matéria de defesa – usucapião.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSEMEIRE TEREZINHA ROBERTO e AURÉLIO EDGARD GUERRISE, contra a sentença que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (Código no 750666) ajuizada por MARIO ZAN TOME CORREIA, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, determinando a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, do imóvel residencial com 133,30 m2 de área construída, localizado na Rua Epifânio de Oliveira, no Distrito do Coxipó da Ponte, com registro no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, Matrícula no 71.254. Nos termos do artigo 297 do CPC/15, determinou a intimação dos requeridos para desocuparem o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa (artigos 82, §2o e 85, §2o, do CPC/15).

Sustentam os apelantes que ao apresentarem a contestação, arguiram prescrição aquisitiva (usucapião), instruindo o processo com toda a documentação pertinente ao preenchimento dos requisitos legais, sendo que o apelado deixou de impugnar a contestação e não compareceu na audiência de instrução e julgamento.

Afirmam que a sentença ofendeu a Súmula no 237 do STF; o artigo 183 da CF; artigos 1.238 e 1.240 do Código Civil, fundamentando equivocadamente que a ação de imissão de posse seria petitória e não possessória, o que impediria a arguição de usucapião.

Requerem o reconhecimento de que a ação de imissão de posse possui caráter possessório, onde o agente busca atingir a posse por ele não exercida,

sendo aplicável a Súmula no 237 do STF, a qual admite a arguição de usucapião como defesa, conforme entendimentos jurisprudenciais.

Asseveram que adquiriram o imóvel constante da Matrícula no 71.254 por meio da prescrição aquisitiva, pois residem no imóvel há mais de 30 anos, devendo ser declarado o domínio dos ora apelantes sobre o referido imóvel.

Por fim, prequestionam a matéria, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos, bem como seja a parte adversa condenada em honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões (ID no 26146502).

A douta Procuradora de Justiça – Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja reaberta a instrução probatória acerca do domínio do imóvel (ID no 29932457).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se de todo o processado que MARIO ZAN TOME CORREIA ajuizou a Ação de Imissão de Posse (Código no 750666) em face de MARCO AURÉLIO ROBERTO GUERRISE, AURÉLIO EDGARD GUERRISE e ROSEMEIRE TEREZINHA ROBERTO, objetivando consolidar a propriedade de imóvel contra os ocupantes do bem adquirido.

O autor, em sua petição inicial, narrou que em 04/05/2010, por meio do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a Sra. MIGUELINA ANTONI DA SILVA, adquiriu a propriedade do imóvel residencial com 133,30 m2 de área construída, localizado na Rua Epifânio de Oliveira, no Distrito do Coxipó da Ponte, com registro no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, sob a Matrícula no 71.254.

Alegou que, à época da compra, sabia que o imóvel se encontrava ocupado pelos requeridos, tendo realizado diversas tentativas amigáveis para desocupação do bem, contudo sem êxito, razão pela qual ingressou com a ação.

Ao apreciar o feito, a ilustre julgadora singular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos requeridos.

Pois bem.

No caso em tela, pelos documentos existentes nos autos, a juíza a quo verificou que o autor adquiriu o imóvel residencial discutido neste feito, com registro no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, sob a Matrícula no 71.254, julgando procedente a ação de imissão de posse nos seguintes termos:

“Extrai-se dos documentos apresentados às fls. 27/59, que o Autor adquiriu o imóvel residencial com 133, 30 m2 de área construída,

localizado na Rua Epifânio de Oliveira, no Distrito do Coxipó da Ponte, com registro no 2.o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, matrícula 71.254, cuja transmissão da propriedade a título de compra e venda foi registrada, conforme certidão de fl. 42 /42-v.

[...]

Como é cediço, a ação de imissão na posse é de domínio, ajuizada por quem adquire a propriedade e procura usufruir a posse que está em mãos de terceiro.

Ressalte-se que a propriedade imobiliária somente é adquirida mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme preceitua o artigo 1.245 do Código Civil. Sendo assim é lícito ao autor perseguir a posse do imóvel de sua propriedade comprovada por meio de título do domínio, devidamente registrado no cartório de registro imobiliário. [...]

De outro giro, os réus sustentam fazer jus a aquisição originária da propriedade, pela usucapião tendo em vista residirem no local por tempo superior a 30 (trinta) anos.

Não obstante o conjunto fático-probatório que compõe este processo revestirem de verossimilhança o alegado direito, a natureza jurídica da ação de imissão de posse impede a análise do pedido contraposto.

Consoante já se abordou, a Ação de imissão na posse é a ação do proprietário para obter a posse que nunca teve.

Neste aspecto, assemelha-se às ações possessórias quanto ao pedido, mas não quanto à causa de pedir, que é diversa, pois a causa de pedir na imissão é o domínio e o pedido a posse, fundada no direito à posse que integra o domínio (ius possidendi).

Por sua vez, a causa de pedir nas possessórias é a posse, injustamente ameaçada, turbada ou esbulhada, cujo pedido é a própria defesa da posse.

Demais disso, consoante dispõe o Verbete Sumular 237 do STF, a usucapião pode ser alegada como defesa em ação possessória e não em ação petitória, de modo que o pedido não se amolda ao caso concreto. [...]” (ID no 26148998) (g.n.).

Insurgem-se os apelantes contra a r. sentença, requerendo o reconhecimento de que a ação de imissão de posse possui caráter possessório, onde o agente busca atingir a posse por ele não exercida, sendo aplicável a Súmula no 237 do STF, a qual admite a arguição de usucapião como defesa, conforme entendimentos jurisprudenciais.

Com efeito, a citada Súmula no 237 do STF assim dispõe:

“O usucapião pode ser arguido em defesa.”.

Como se nota, possível a alegação de usucapião como matéria de defesa, não havendo impeditivo em relação à ação de imissão de posse – hipótese dos autos.

Nestes termos, mostra-se equivocada a sentença que deixou de analisar a matéria de defesa – usucapião – alegada pelos requeridos/apelantes em contestação, sob o equivocado fundamento de que a natureza jurídica da ação de imissão de posse impede a análise do pedido contraposto.

Deveras, os pedidos de ambas as partes se pautam na exteriorização (posse) da propriedade do imóvel, razão pela qual necessária a reabertura da instrução probatória, objetivando a busca da verdade real.

Nesse sentido, os seguintes entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria em questão, in verbis:

“[...] 1. Admite-se como exceção de defesa a alegação de usucapião em ação de imissão da posse, sendo possível ao julgar reconhecer a aquisição do imóvel por usucapião desde que preenchidos os requisitos legais. 2. Se oportunizado ao autor impugnar a defesa ofertada pela parte ré em que arguiu a aquisição do imóvel por usucapião como exceção de defesa, não há falar em cerceamento de defesa sobre a contraposição à usucapião . [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0003596-66.2012.8.11.0041, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018) (g.n.).

“Imissão de posse com pedido de liminar – Apelações - Exceção de usucapião que pode ser arguida em defesa – Súmula 237 do STF - Cerceamento de defesa – Nulidade da sentença – Possibilidade de demonstração dos requisitos necessários à usucapião - Necessidade de abertura da fase probatória para comprovação das alegações aduzidas na contestação - Arguição de ilegitimidade de parte e falta de interesse de agir que deverão ser analisadas oportunamente pelo juízo ‘a quo’ - Provido o primeiro apelo e prejudicado o segundo.” (TJ-SP, 10a Câmara de Direito Privado, APL: 00086690420128260008 SP 0008669-04.2012.8.26.0008, Relator: J.B. Paula Lima, j. em 13/12/2016) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. HONORÁRIOS. 1. Em conformidade com a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, ainda que trate de juízo petitório. 2. A notificação extrajudicial, per si, não tem o

condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, mormente quando o proprietário sequer interpõe ação judicial para reaver o bem. 3. O preenchimento dos requisitos necessários à consumação da prescrição aquisitiva, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do CC/02 (usucapião extraordinária), conduz à improcedência do pleito inicial. 5. O êxito do recurso, pela reforma da sentença, reclama, com fulcro no § 11 do art. 85 do novel CPC, não a majoração propriamente dita dos honorários advocatícios, mas nova fixação daquela verba, em favor do recorrente, levando em consideração o trabalho do causídico da parte, tanto na instância primeva, quanto nesta instância revisora. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO, 6a Câmara Cível, AC: 03378271720058090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, j. em 15/08/2017) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016595-16.2019.8.11.0000, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 22/01/2020).

Corroborando o caso dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça também se manifestou de forma favorável ao provimento do recurso, diante da possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa na ação de imissão de posse. Vejamos:

“Para além da nomenclatura dada à ação, que serve somente de indicativo da matéria a ser discutida – e considerando que o código de processo civil então vigente, eliminou a maioria dos procedimentos – é preciso investigar a causa de pedir da ação principal.

Cotejando a exordial, id 26145965, verifica-se que o autor/apelado adquiriu o imóvel objeto de litígio em 04/05/2010, id 26145970, de Miguelina Antoni da Silva, e que, sabendo que o imóvel encontrava-se ocupado, tentou retirar os ocupantes do local mas não obteve êxito, mesmo após notificação extrajudicial dos mesmos em 20/07/2010 e em 18/08/2010, id 26145971, o imóvel continuou ocupado por parentes da alienante, o que culminou na presente ação com o pedido de imissão em posse, id 26145967.

Desta forma, com acerto a ação fora nominada de ‘imissão em posse’, uma vez que a causa de pedir tem por fundamento a propriedade, e o direito de sequela que lhe é inerente, art. 1.228 CC1, ou seja, aquele que nunca possuiu a coisa pretende a sua posse, fundamentada no domínio, de forma que se trata de ação real, petitória, e não possessória.

A usucapião, por sua vez, também é ação real, onde irá se discutir a aquisição da propriedade pelo exercício da posse por determinado lapso temporal previsto em lei e na Constituição da República.

Para demonstrar a possibilidade de arguição da usucapião, segue paradigmático precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/73). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMISSÃO NA POSSE. MEDIDA INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA. RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 542, § 3o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 715.987/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Por isso, compreende-se como equivocado o fundamento da decisão, que deixou de analisar o pedido contraposto de usucapião, pois consoante o visto, ambos os pedidos pautam-se na exteriorização (posse) da propriedade do imóvel, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, cassando-se a sentença combatida a fim de ver reaberta a instrução probatória acerca do domínio do imóvel, e sua decorrência de direito, a posse.” (ID no 29932457) (g.n.).

Com essas considerações, de se anular a sentença que deixou de analisar a prescrição aquisitiva (usucapião) alegada na contestação, devendo o processo retornar ao Juízo singular para a devida análise e julgamento, em conformidade com a Súmula no 237 do STF, sob pena de cerceamento de defesa.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento e análise da matéria de defesa – usucapião, prolatando-se nova sentença.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020